Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-95.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANCO PAN. IMPOSIÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO PELO BANCO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. 1.1. Na inicial, o autor requereu: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII da lei 8.078/90; c) a procedência da presente ação para que seja determinado que as parcelas referentes ao contrato firmado fique em 34 vezes de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), o qual perfaz um valor total de R$ 29.920,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte reais); e d) condenação do requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Nesta sede, a parte ré requer a reforma da sentença. 2.1. Afirma que: a) em relação ao contrato de número 721445689, o banco também foi enganado e que ocorreu fraude praticada por terceiro; b) a proposta de no 721429295 juntada pelo autor não existe em seu sistema, de modo que é impossível manter algo que não existiu oficialmente; c) ambas as propostas foram atos fraudulentos praticados por terceiros para enganar o banco bem como disponibilizar valor elevado em conta da parte autora; d) ambas as partes foram enganadas e que o requerente deve ser condenado na obrigação de devolver ao banco o valor indevidamente disponibilizado, assim como anular todas as operações vigentes entre as partes, uma vez que nunca existiram, e que o apelante seja condenado à restituição simples e atualizada de eventuais descontos realizados nos proventos do apelado. 2.2. Por fim, aduz inexistir dano moral, porquanto não foi praticado qualquer ato ilícito. 2.3. Requer que, caso mantida a condenação em danos morais, este seja reduzido ou alternativamente, caso se entenda pela condenação, que o termo inicial dos juros de mora se dê a partir do arbitramento do valor do dano moral.
3. A hipótese em questão trata de contrato firmado com instituição financeira e, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do CDC, a relação é de natureza consumerista. 3.1. Não comprovada culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima na fraude de assinatura de contrato de empréstimo consignado, entende-se por objetiva a responsabilidade pelos danos causados nos termos do disposto no art. 14, §o3o, do CDC.
4. Na espécie, restou comprovada pela perícia grafotécnica que o contrato de assistência financeira foi fraudado, haja vista a falsificação da assinatura do autor por terceiros. 4.1. O autor comprovou que o réu averbou um suposto e novo empréstimo consignado em seu nome, sem a sua anuência, celebrado mediante fraude, o que caracterizaria a ocorrência de falha na prestação do serviço. 4.2. Instado a responder às alegações da parte autora, a instituição ré não obteve êxito em demonstrar a inexistência de falha no serviço prestado a fim de se eximir da responsabilidade explícita no § 3o do artigo 14 do CDC. 4.3. Irretocável a sentença que declarou a inexistência da avença, porquanto o autor logrou êxito em comprovar a fraude no suposto contrato firmado com a requerida, ao passo que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório, tão somente limitando-se a argumentar que o contrato de no 721429295 não existe em seu sistema de dados.
5. Quanto aos danos morais, deve-se ressaltar que esses se caracterizam pelas lesões à esfera imaterial da pessoa. 5.1. Diante do caso concreto o autor teve sua honra subjetiva atingida pela conduta do apelante, pois o desconto indevido diretamente em seu contracheque devido a contratação fraudulenta de empréstimo, excede os meros dissabores cotidianos, devendo ser compensada. 5.2. Jurisprudência: [...] 2. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 2.1. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários mínimos, consoante a linha adotada pelo STJ. 2.2. O dano gerado à consumidora decorreu da conduta da instituição financeira ré, que permitiu que falsário contratasse empréstimo consignado em nome da consumidora. [...]” (07060909720178070007, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018.) – g.n.
6. O critério para a fixação do quantum compensatório deve ter o caráter de força pedagógica e punitiva visando estimular modificações de condutas que lesem a personalidade do indivíduo sem resultar em enriquecimento ilícito a quem o pleitea. 6.1. O valor deve levar em conta, além da extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa. 6.2. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo é justo e atende às finalidades punitiva e pedagógica da medida.
7. Quanto aos juros de mora, o apelante entende que estes devam ser contados da data do arbitramento do valor. 7.1. Por fim, cumpre reconhecer a falta de interesse recursal quanto ao termo inicial da correção monetária, pois a sentença já o fixou na data do arbitramento.
8. Recurso Improvido.